Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DEMANDA COMINATÓRIA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. REDUÇÃO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL. RISCO À INTEGRIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Em se tratando de demanda cominatória, o valor da causa deve ser apurado de forma estimativa, o que, contudo, não autoriza a adoção de importe absolutamente dissociado do proveito econômico que se poderá alcançar com o ajuizamento da demanda, devendo ser considerada, além das particularidades do caso, a potencial extensão dos pedidos formulados.
2. A internação psiquiátrica, sobretudo nas modalidades involuntária e compulsória, possui caráter excepcional, uma vez que esse tipo de tratamento interfere sobremaneira na autonomia do indivíduo.
3. A Lei no 10.216/2001 disciplina as possibilidades e os requisitos autorizadores da internação de pacientes portadores de transtornos mentais, prevendo que essa somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, e mediante laudo médico circunstanciado que decline a necessidade da hospitalização.
4. O provimento do pedido autoral não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a própria Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, e, portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pedido traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e a aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob pena, caso contrário, de legitimar a inércia estatal.
5. Uma vez que o pedido de internação compulsória está amparado em relatório médico e que há notícia de resistência do paciente a se submeter ao tratamento ambulatorial, restam demonstrados os requisitos para o deferimento do pleito.
6. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida. Preliminar parcialmente acolhida.